Tribunal: TJPA
Processo: 0805941-28.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805941-28.2023.8.14.0000

PACIENTE: BEATRIZ RODRIGUES PAS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUÍ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSA NULIDADE DECORRENTE DE VIOLAÇÃO DOMICILIAR. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL. NÃO CONHECIMENTO.

1. Não se conhece da alegação de nulidade decorrente de violação de domicílio quando há necessidade de análise aprofundada dos autos originários, como se dá na espécie.

2.
In casu
, os depoimentos prestados pelos policiais vão no sentido de que a entrada dos agentes no domicílio da coacta foi consentida pela mãe da paciente, de modo que resta inviável aferir eventuais inconsistências dos depoimentos dos agentes policiais em cotejo com a versão dos fatos apresentada na exordial, seja porque “os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos” (STJ, AgRg no HC 684145/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe: 03/11/2021), seja porque a pretensão naturalmente sofre o corte cognitivo próprio da ação mandamental, “que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo da ação penal” (STJ, AgRg no HC 720896/AC, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, , DJe: 27/06/2022).

PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS LEGAIS PRESENTES. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA.

3. A custódia cautelar fundamentada na garantia da ordem pública se justifica quando as circunstâncias concretas demonstram, pelo
modus operandi
, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, presentes no caso em questão, o que inviabiliza a sua substituição por medidas cautelares diversas, na forma do art. 282, §6º, c/c art. 321, ambos do CPP, pois diante da gravidade concreta da conduta delituosa e da periculosidade da paciente, seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

4. As qualidades pessoais da paciente são irrelevantes quando estão presentes os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP e devidamente fundamentada a decisão que decretou a medida cautelar, consoante dispõe a Súmula nº 08 deste E. TJPA.

SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. MULHER COM FILHAS MENORES. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE AFASTA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.

5. Conforme sedimentado no julgamento do HC coletivo 143.641/SP, o Supremo Tribunal Federal autorizou a substituição da prisão preventiva por domiciliar de mulheres presas que sejam gestantes ou mães de crianças de até 12 anos ou de pessoas com deficiência, sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP.

6. Não obstante, a prisão domiciliar para mulher genitora de filho menor de 12 anos não é admitida nos casos em que o crime tenha sido cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou contra seus descendentes ou dependentes (CPP, art. 318-A), ou ainda em circunstâncias excepcionalíssimas que justifiquem a manutenção da segregação cautelar (STJ, RHC nº 90.454/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 24/08/2018).

7. No caso em exame, há situação excepcional que afasta a concessão do benefício porquanto a prática delitiva teria se passado na própria residência da paciente, inclusive com apreensão de petrechos indicativos da narcotraficância, a atrair a incidência do entendimento placitado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, no sentido da necessidade de integral proteção do menor, quando restar demonstrado no caso concreto que o filho da paciente “vive em contexto de risco e insegurança, pois exposto às constantes atividades ilícitas cometidas”, o que caracteriza “situação excepcionalíssima apta a impedir a substituição da prisão preventiva pela domiciliar” (STJ, AgRg no HC 698.444/RS, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe: 04/11/2021)

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 04/07/2023 a 06/07/2023
, por unanimidade de votos,
em CONHECER PARCIALMENTE da impetração e, nessa extensão, DENEGAR a ordem,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 06 de julho de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
BEATRIZ RODRIGUES PAS
contra ato coator do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA, proferido nos autos da ação penal n. 0806269-03.2022.8.14.0061, na qual a paciente figura como denunciada pela suposta prática do crime encartado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, estando presa cautelarmente desde 19/12/2022.

Em inicial, o impetrante aduz razões fáticas e jurídicas, apontando a existência de constrangimento ilegal sob os seguintes argumentos:
(i)
nulidade do flagrante praticado em contexto de violação de domicílio proscrita pelo texto constitucional;
(ii)
ilegalidade da prisão preventiva impugnada, supostamente decretada à míngua de fundamentação idônea por ausência dos requisitos cautelares e
(ii)
viabilidade de fixação de medidas cautelares diversas do cárcere ou substituição por prisão domiciliar, máxime considerando que a coacta detém predicados pessoais favoráveis e possui filhas menores de 12 (doze) anos de idade. Em sede liminar e no mérito requer a revogação da prisão preventiva, com amparo na Lei n. 13.769/2018, com a consequente expedição de alvará de soltura em favor da coacta e, subsidiariamente, a aplicação de quaisquer das cautelares previstas no art. 319 do CPP.

A liminar foi indeferida em virtude da ausência dos requisitos cautelares em decisão de ID n. 13641500.

A autoridade coatora prestou informações clarificando o contexto fático-processual que ensejou a decretação da medida extrema impugnada (ID n. 13707536).

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento e

denegação
da ordem de
Habeas Corpus
(ID n. 13767106).

O impetrante requereu a juntada de novos documentos conforme petitório de ID n. 12449427.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, destaco ser indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Destarte, não pairam dúvidas de que o
mandamus
configura instrumento idôneo para aferir temas amalgamados ao exercício da liberdade ambulatorial, como na espécie. Sem embargo, verifico que as matérias deduzidas na presente impetração não prescindem da necessária delimitação a fim de adequá-las aos rigorosos limites cognitivos próprios da via mandamental.

Veja-se que a presente impetração visa afastar suposto constrangimento ilegal decorrente do decreto prisional impugnado ao argumento de que o flagrante da paciente ocorreu durante o cumprimento de mandado de prisão expedido em processo diverso, o que não autoriza “a realização de busca na residência do agente, procedimento que demanda autorização judicial expressa ou a autorização explícita ou espontânea do réu” (ID n. 13635425 – Pág. 5). Ademais, sustenta-se que o
decisum
foi proferido à mingua de fundamentação idônea, pontuando que os requisitos legais para a manutenção da medida extrema não estão presentes na espécie. Por fim, salienta-se que a paciente é genitora de filhos menores e detém predicados pessoais favoráveis, o que autoriza a substituição da prisão preventiva pela domiciliar ou fixação de medidas cautelares alternativas.

Destaco, incialmente, a
inviabilidade de se conhecer da tese referente a nulidade do flagrante em razão da violação de domicílio proscrita pelo texto constitucional
. Nesse particular, verifico que o exame da alegação pressupõe a análise aprofundada do processo que ensejou a expedição do mandado de prisão da paciente (proc. n. 0010387-94.2018.8.14.0061, o qual não foi juntado ao presente
habeas corpus
), bem como dos elementos de prova relativos ao consentimento para o ingresso dos agentes policiais.

Além disso, a conclusão que exsurge do
mandamus
a partir dos depoimentos prestados pelos policiais, vai no sentido de que
a entrada dos agentes foi consentida pela mãe da paciente (vide ID n. 84015192 - Págs. 4/7)
, de modo que resta inviável aferir eventuais inconsistências dos depoimentos dos agentes policiais em cotejo com a versão dos fatos apresentada na exordial, seja porque “
os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos
” (STJ, AgRg no HC 684145/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, Julgamento: 26/10/2021, DJe: 03/11/2021, cf.
https://bit.ly/3P1cKmR
), seja porque a pretensão naturalmente sofre o corte cognitivo próprio da ação mandamental, “
que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo da ação penal
” (STJ, AgRg no HC 720896/AC, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgamento: 21/06/2022, DJe: 27/06/2022, cf.
https://bit.ly/3y5YMJD
).

Já com respeito a
legalidade do decreto prisional
, convém realçar que a custódia cautelar

está condicionada à presença do
fumus comissi delicti
, consubstanciado na plausibilidade do direito de punir do Estado em razão da prova de materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, e do
periculum libertatis
, qualificado como o perigo concreto que a condição de liberdade do suposto autor do fato provoca à segurança social. Guilherme Nucci sublinha a necessidade de conjugação de tais requisitos ao salientar que a custódia preventiva pressupõe a demonstração de:

“(a) prova da existência do crime (materialidade) + (b) prova de indícios suficientes de autoria + (c) alternativamente, garantia da ordem pública ou garantia da ordem econômica ou conveniência da instrução ou garantia da lei penal. A segregação de alguém, provisoriamente, somente encontra respaldo nos elementos do art. 312, seja na fase investigatória, processual instrutória ou processual recursal”. (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 19. ed. Rio de Janeiro:Forense, 2020. p. 1145).

Nesse diapasão, se é certo que as expressões
ordem pública
,
ordem econômica
e
conveniência da instrução ou garantia de aplicação da lei penal
representam conceitos dotados de elevado grau de indeterminação, não é menos certo que, conforme legislação de regência, a decisão que “decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada” (CPP, art. 315,
caput
), devendo o julgador abster-se de “empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso” (CPP, art. 315, inciso II).

Desta feita, na hipótese de impetração voltada contra decisão de decretação ou manutenção de prisão preventiva maculada com fundamentação inidônea, por supostamente inexistirem os requisitos legais na espécie, é imprescindível a demonstração de que o juízo deixou de dar concretude à vagueza semântica do art. 312 do CPP.

No ponto, acentuo que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento placitado no sentido de que “
são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade, ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o
modus operandi
da ação delituosa e a periculosidade do agente
”, acrescentando que “
a apreensão de instrumentos geralmente utilizados nas atividades relacionadas ao tráfico de entorpecentes (balança de precisão, embalagens, caderno de anotações), de expressiva quantidade de dinheiro e de elevada quantidade e variedade de drogas evidencia o envolvimento habitual do agente com a narcotraficância”
(
AgRg no RHC n. 164.603/GO
, relator Ministro João Otavio de Noronha, Quinta Turma, DJe 17/6/2022, cf.
https://bit.ly/3nn3CNM
).

Nessa linha intelectiva, convém assinalar que o
decisum
desenvolveu
fundamentação idônea e suficiente
para a manutenção da custódia cautelar, ressaindo as circunstâncias do fato delituoso e apontando a necessidade de garantia da ordem pública e da instrução criminal.
Houve, ainda, o esquadrinhamento da gravidade em concreto do crime advinda do
modus operandi
utilizado pela paciente, que já cumpre pena definitiva por condenação anterior e foi flagranteada em contexto indiciário de que a prática delitiva tenha sido perpetrada em sua residência, tudo lastreado nos depoimentos colhidos em sede policial, bem como na confissão da coacta (vide decisão ID n. 13635434
). Dessa forma, restou consignado pelo juízo monocrático a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, à luz do art. 312 do CPP, conforme ratificado pela autoridade coatora ao prestar informações:

“- SÍNTESE DOS FATOS NOS QUAIS SE ARTICULA A ACUSAÇÃO:

Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, na data de 19/12/2022, por volta de 09h:30min, neste Município (local apontado nos fólios),
a paciente foi presa em flagrante delito pela prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. Segundo se apurou no bojo do Inquérito Policial, no dia dos fatos, o condutor de polícia da ocorrência após ter tomado ciência acerca de um mandado de prisão (nº descrito nos autos), em desfavor da paciente, deslocou-se com sua equipe até o endereço mencionado (local descrito nos autos), a fim de dar cumprimento ao referido mandado. Desta forma, aos policiais chegarem ao local, encontraram com a mãe da paciente, que se encontrava na frente da residência, bem como avistaram a paciente que ainda estava chegando em uma motocicleta. Em ato contínuo, os policiais realizaram a abordagem da paciente, bem como foram autorizados e adentraram na residência, encontrando no quarto da mesma uma balança de precisão e 12 (doze) trouxas de substância semelhante à cocaína. Ademais, a paciente ser questionada sobre as drogas encontradas, esta confessou a posse, bem como relatou que as vende para poder sustentar seus 02 (dois) filhos.
Diante de tais circunstâncias, a paciente foi devidamente conduzida até a Delegacia de Polícia Civil, a fim de que fossem adotadas as medidas legais cabíveis à espécie, ocasião em que a Autoridade Policial lavrou o competente Auto de Prisão em Flagrante. As testemunhas inquiridas pela Autoridade Policial confirmaram os fatos narrados na presente Denúncia que ora se apresenta ao Poder Judiciário, haja vista que foram uníssonas no sentido de apontar a paciente como a dona dos objetos ilícitos. Em seu termo de qualificação e interrogatório, a paciente confessou os fatos.

- EXPOSIÇÃO DA CAUSA ENSEJADORA DA MEDIDA CONSTRITIVA:

O Juízo Plantonista decretou a prisão de Beatriz, ora paciente, pelos seguintes motivos:

Compulsando os autos observa-se que há prova da existência do crime, materializada no boletim de ocorrência e pelas declarações das testemunhas (CPP, art. 312, caput).

Existem indícios de que BEATRIZ RODRIGUES PAS seja a autora da conduta ilícita indicada nos autos, pois as pessoas ouvidas na esfera policial apontam aquela como sendo o sujeito ativo da infração penal (CPP, art. 312, caput).

A situação descrita no auto não corresponde às hipóteses do art. 23, caput, I, II e III do CP (CPP, art. 314).

A segregação cautelar BEATRIZ RODRIGUES PAS é imprescindível para a garantia da ordem pública (CPP, art. 312), diante da periculosidade da parte flagranteada e da gravidade concreta do delito, face a quantidade de entorpecentes e o fato da autuada comercializar entorpecentes para seu meio de subsistência como se fosse uma atividade licita, o que evidencia a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão cautelar.

[...]

De outra forma, não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a soltura do indiciado e, conforme demonstrado na fundamentação supra, este não possui condições de voltar ao convívio social nesta fase do procedimento sem acarretar abalo à ordem pública (CPP, arts. 282, § 6º, 310, caput, II e 319).

- INFORMAÇÕES ACERCA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS E PRIMARIEDADE DA PACIENTE E, SE POSSÍVEL, SUA CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE:

Quanto aos antecedentes criminais e analisando os sistemas informatizados de gestão processual do TJ/PA, informo que
a paciente já foi condenada pelos crimes de roubo majorado e tráfico de drogas.

Registre-se pelos antecedentes da paciente que esta é pessoa perigosa e conhecida da polícia na região.

Quanto à conduta social, não é possível o aferimento neste momento processual, salvo as que são de praxe da conduta criminosa praticada pela paciente, que por si só são gravíssimas.” (ID n. 13707536 – Págs. 3-5, grifos nossos).

Ante o quadro, tenho que a decisão objurgada está alinhada com a jurisprudência dos Tribunais Superiores no sentido de que “
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
" (STJ, HC n. 460.258/RS, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 13/11/2018, cf.
https://bit.ly/3OBjgjv
), hipótese retratada nos autos à vista da certidão de antecedentes criminais de ID n. 13707537).

Destarte,
“não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese
” (STJ,
AgRg no RHC 149.266/MG
, Rel. Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe 13/12/2021, cf.
https://bit.ly/39DV1D5
), nos termos do art. 282, §6º, c/c art. 321, ambos do CPP, posto que a aplicação de
“providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes”
(STJ,
HC 512.794/SC
, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, Julgamento: 05/12/2019, DJe: 12/12/2019, cf.
https://bit.ly/3x985d1
).

Outrossim, as condições pessoais favoráveis da paciente, isoladamente consideradas, são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, máxime quando presentes os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP, como na hipótese retratada nos autos, nos termos da
Súmula nº 08/TJPA
e do entendimento do STJ (
AgRg no RHC 160.901/SP
, relator Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe de 20/6/2022, cf.
https://bit.ly/3y8S0mm
).

No tocante à possibilidade de substituição da custódia cautelar por prisão domiciliar, em virtude de a paciente possuir prole menor de idade, convém ressaltar que o Códex Processual Penal estabelece que o juiz poderá conceder tal benesse
quando a agente for

mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos e desde que não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa ou não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente
(CPP, arts. 318, V e 318-A, I e II).

Na espécie, observa-se que o caso em análise
não se amolda aos parâmetros de incidência do Habeas Corpus Coletivo n. 143.641/SP do Supremo Tribunal Federal
(HC 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, Publicado: 09/10/2018, cf.
https://bit.ly/3MyABul
), o qual foi interpretado pelo Superior Tribunal de Justiça que sedimentou o entendimento de que
“há três exceções à concessão de prisão domiciliar nos termos do habeas corpus coletivo: a) crimes cometidos mediante violência ou grave ameaça, b) perpetrados contra os descendentes ou c) situações excepcionalíssimas”
(RHC nº 90.454/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Pacionik, DJe de 24/08/2018, cf.
https://bit.ly/3CSu9Ju
).

Neste particular, após análise das provas trazidas à baila, verifico que embora a paciente possua filhas menores de 12 anos, consoante certidões de nascimento de ID n. 13635427 – Págs. 1 e 2), e a conduta em tese perpetrada não tenha sido cometida mediante violência ou grave ameaça à pessoa, tampouco contra seus descendentes,
verifica-se situação excepcionalíssima que justifica a não concessão da prisão domiciliar, qual seja, a gravidade concreta da conduta
, diante da do
modus operandi
empregado, já que a suposta prática de tráfico de drogas ocorria na própria residência da paciente, inclusive com apreensão de petrechos indicativos da narcotraficância, a atrair a incidência do entendimento placitado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, no sentido da necessidade de integral proteção do menor, quando restar demonstrado no caso concreto que o filho da paciente
“vive em contexto de risco e insegurança, pois exposto às constantes atividades ilícitas cometidas”
, o que caracteriza
“situação excepcionalíssima apta a impedir a substituição da prisão preventiva pela domiciliar”
(STJ,
AgRg no HC 698.444/RS
, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe: 04/11/2021, cf.
https://bit.ly/3Rk0sro
).

Destarte, não merece acolhida as argumentações trazidas na presente impetração, posto que despidas da densidade exigida para infirmar a legitimidade da segregação objurgada, não se vislumbrando a existência de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a concessão da ordem fora dos estreitos limites dos pleitos deduzidos na inicial.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas,
C
ONHEÇO PARCIALMENTE
do
habeas corpus
e, nessa extensão
, DENEGO
a ordem impetrada.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 06/07/2023